Tribunal: TJMT
Processo: 1029836-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por Rosemeire Nunes dos Reis de Almeida contra decisão que, nos autos de Embargos à Execução n. 1024281-72.2023.8.11.0015, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante. A recorrente sustenta que a presunção de pobreza prevista no art. 99, § 3o, do CPC, deve prevalecer e que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma única questão em discussão: a possibilidade de concessão do benefício de gratuidade da justiça à agravante, considerando a presunção relativa de hipossuficiência econômica e a insuficiência de elementos probatórios que sustentem o pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada mediante a presença de elementos que indiquem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
Cabe à parte interessada comprovar sua condição de hipossuficiência financeira mediante a apresentação de documentos contemporâneos e suficientes que permitam aferir sua real situação econômica.
No caso concreto, a agravante não apresentou elementos probatórios atuais e suficientes. A declaração de Imposto de Renda relativa ao exercício de 2021 é documento desatualizado e insuficiente para demonstrar sua condição financeira atual. Além disso, a ausência de informações sobre rendimentos mensais e despesas fragiliza ainda mais as alegações da parte.
A ausência de documentos contemporâneos e de informações essenciais impede a análise adequada do pedido de gratuidade da justiça, sendo legítimo o indeferimento do benefício na ausência de comprovação mínima da hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada quando ausentes elementos probatórios suficientes para comprovar a situação de hipossuficiência econômica.
A parte interessada deve apresentar documentos contemporâneos e suficientes que demonstrem sua condição financeira atual, sendo insuficiente a apresentação de documentos desatualizados ou genéricos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada no caso concreto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029836-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Cabimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), ROSEMEIRE NUNES DOS REIS DE ALMEIDA - CPF: 097.179.068-07 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Rosemeire Nunes dos Reis de Almeida contra decisão que, nos autos de Embargos à Execução n. 1024281-72.2023.8.11.0015, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante. A recorrente sustenta que a presunção de pobreza prevista no art. 99, § 3o, do CPC, deve prevalecer e que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: a possibilidade de concessão do benefício de gratuidade da justiça à agravante, considerando a presunção relativa de hipossuficiência econômica e a insuficiência de elementos probatórios que sustentem o pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada mediante a presença de elementos que indiquem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Cabe à parte interessada comprovar sua condição de hipossuficiência financeira mediante a apresentação de documentos contemporâneos e suficientes que permitam aferir sua real situação econômica.

No caso concreto, a agravante não apresentou elementos probatórios atuais e suficientes. A declaração de Imposto de Renda relativa ao exercício de 2021 é documento desatualizado e insuficiente para demonstrar sua
condição financeira atual. Além disso, a ausência de informações sobre rendimentos mensais e despesas fragiliza ainda mais as alegações da parte.

A ausência de documentos contemporâneos e de informações essenciais impede a análise adequada do pedido de gratuidade da justiça, sendo legítimo o indeferimento do benefício na ausência de comprovação mínima da hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada quando ausentes elementos probatórios suficientes para comprovar a situação de hipossuficiência econômica.

A parte interessada deve apresentar documentos contemporâneos e suficientes que demonstrem sua condição financeira atual, sendo insuficiente a apresentação de documentos desatualizados ou genéricos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROSEMEIRE NUNES DOS

REIS DE ALMEIDA
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da ação de Embargos à Execução n.

1024281-72.2023.8.11.0015, proposta em face de
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.
, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Para tanto,
a agravante argumenta que a presunção de pobreza, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, milita a seu favor, sendo suficiente a simples declaração de hipossuficiência.

Sustenta
que não possui condições financeiras de arcar com as custas

processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Requer, portanto, a reforma da decisão para que seja deferida a gratuidade da justiça.

O pedido liminar de
efeito suspensivo foi deferido
(Id.

248475659
)
.

Contraminuta
não apresentada
(Id.

255656687
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Comentários ao
Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso dos autos, embora a agravante tenha pleiteado o benefício, deixou de comprovar a condição de hipossuficiência financeira. Juntou apenas a declaração de Imposto de Renda referente ao exercício de 2021, documento que, por se referir a período passado, não é suficiente para comprovar sua situação financeira atual.

Além disso, observa-se que, nas razões recursais, a agravante sequer informa seus rendimentos mensais ou qualquer outro dado atual sobre suas despesas e condição econômica, o que fragiliza ainda mais suas alegações. A omissão de informações essenciais impede a análise adequada do pedido e demonstra falta de elementos probatórios mínimos.

Assim, é
dever da parte que pleiteia o benefício apresentar documentos contemporâneos e suficientes para demonstrar sua situação financeira. A declaração de Imposto de Renda isolada e desatualizada, aliada à falta de informações sobre rendimentos mensais, é insuficiente para deferimento do benefício.

Portanto, ante a insuficiência probatória e a ausência de elementos aptos a comprovar a condição de hipossuficiência financeira, não merece reparo a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025